Tribunal: TJBA
Processo: 8126752-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126752-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HERVAL JODSON SILVA REGO e outros

Advogado(s): JOAO BEZERRA HIRS, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOAO BEZERRA HIRS, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1
.

Trata-se de r
ecursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes em face de sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde cumulada com Repetição de Indébito e Indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Discute-se a validade dos reajustes por faixa etária e anuais aplicados no período de março de 2019 a setembro de 2021 em contrato de plano de saúde coletivo empresarial considerado como falso coletivo. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeira instância foi citra petita ao não apreciar o pedido de nulidade do reajuste por faixa etária aplicado à filha do autor; (
ii
) definir se incide prescrição trienal sobre os pedidos de repetição de indébito; e (
iii
) analisar a legalidade dos reajustes por faixa etária e dos reajustes anuais à luz do Código de Defesa do Consumidor e das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. A sentença é parcialmente nula por julgamento citra petita, pois não apreciou o pedido de declaração de abusividade do reajuste por faixa etária aplicado à filha do autor, configurando violação ao art. 489, IV, do CPC/2015. 4. O art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015 permite o julgamento imediato do pedido, motivo pelo qual o Tribunal, desde logo, aprecia e julga improcedente o pedido de nulidade do reajuste aplicado à faixa etária de 24 a 28 anos, haja vista a razoabilidade do aumento e o atendimento aos requisitos da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS. 5. A prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, aplica-se aos pedidos de repetição de indébito decorrentes de nulidade de cláusula de reajuste em contratos de plano de saúde, conforme fixado no REsp n.º 1.360.969/RS. Não há prescrição no caso concreto, uma vez que os reajustes questionados ocorreram entre 2019 e 2021, e a ação foi ajuizada em 2021. 6. O autor, como beneficiário do plano de saúde, possui legitimidade ativa para discutir cláusulas do contrato, ainda que o vínculo contratual formal seja entre a operadora e uma pessoa jurídica, pois configura estipulação em favor de terceiro, conforme entendimento consolidado no REsp n.º 1.705.311/SP. 7.
O contrato, embora qualificado como coletivo empresarial, é tratado como falso coletivo por abranger apenas membros de uma mesma família, aplicando-se as regras dos planos individuais ou familiares, inclusive as normas de proteção ao consumidor previstas no CDC, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no REsp n.º 1.880.442/SP). 8.
. O reajuste de 75% aplicado à faixa etária de 59 anos ou mais foi corretamente declarado abusivo pela sentença, por comprometer a permanência do autor no plano de saúde, devendo ser apurado percentual razoável em fase de cumprimento de sentença por meio de cálculos atuariais. 9. Os reajustes anuais estipulados pela operadora (13,18% em 2019, 12,56% em 2020 e 9,01% em 2021) superaram os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, motivo pelo qual são ilegais. 10. Recurso da parte Autora provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita e julgar improcedente o pedido de nulidade do reajuste aplicado à faixa etária de 24 a 28 anos. Recurso da parte Ré parcialmente provido para determinar que o índice de reajuste da faixa etária de 59 anos ou mais seja apurado em fase de cumprimento de sentença por meio de cálculos atuariais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8126752-28.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
s

BRADESCO SAÚDE S/A

e
HERVAL JODSON SILVA REGO

e Apelados

os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO ao recurso da parte Autora e CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da parte Ré
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
2024.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07